Tribunal: STF
Processo: HC 261485
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel da Silva Alves, em favor de Wallyson Kennedy da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 991.915/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e submetido às penas de 10 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, e pecuniária de 07 dias-multa de valor unitário mínimo legal. 



    A condenação transitou em julgado em 25/08/2009. 



    O Tribunal de origem indeferiu a revisão criminal, nos termos da seguinte ementa



    [...]



    Neste writ, aduz a ausência de provas produzidas em sede judicial suficientes de autoria e materialidade a justificar a condenação do paciente. Argumenta, também, a inidoneidade dos fundamentos utilizados pela sentença para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como a fração de ½ da causa de diminuição da pena da tentativa”. (eDOC 8).



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Na espécie, o STJ não conheceu da controvérsia, porque “o acórdão impugnado transitou em julgado em 2009 (e-STJ, fl. 13), razão pela qual a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição da República”



    Registrou-se, ainda, que “O writ não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, uma vez que transcorridos quase 16 anos do trânsito em julgado, devendo ser observada a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.”



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    O impetrante diz que o paciente não deveria ter sido condenado por latrocínio tentado, mas por lesão corporal, porque não tinha a intenção de matar.



    Com todas as vênias, a tese não se sustenta.



    É dos autos que o paciente saiu às ruas para roubar com arma de fogo e atirou na vítima. Não se verifica teratologia na conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de que a intenção era mesmo matar. 



    Ademais, a pena foi majorada fundamentadamente e não há margem para a revisão da dosimetria. (eDOC 3, p. 17)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente